Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. AVALIAÇÃO MÉDICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INAPTIDÃO. LIMITAÇÃO FÍSICA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.
1. Sendo o ato apontado como coator atribuído à autoridade cujo órgão compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, o ente distrital possui legitimidade para compor o polo passivo do Mandado de Segurança. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória.
3. No caso dos autos, o cerne da discussão está na legalidade do ato da autoridade coatora que considerou o impetrante inapto para o exercício do cargo que logrou aprovação, qual seja, Agente de Vigilância em Saúde – AVA.
4. Com efeito, nota-se que o edital expressou claramente diversas atribuições ao cargo que demandam nítidas condições físicas para o correto desempenho de suas atividades, além de ressaltar a responsabilidade do candidato em estar ciente que eventuais limitações físicas poderiam ser consideradas como inaptidão na fase de avaliação física.
5. Necessária dilação probatória para comprovar que a deficiência que acomete o impetrante não impede o pleno exercício da atividade para a qual logrou êxito na aprovação do certame.
6. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo. Precedentes.
7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.